Tribunal: TJDFT
Processo: 0019121-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. BANCO DO BRASIL. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. FUNDO DO DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. ENUNCIADOS 291 E 427 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. As contrarrazões de apelação não se afiguram via adequada para a exposição de qualquer requerimento de reforma ou cassação da sentença ao Colegiado.
2. Ostenta natureza eminentemente previdenciária a ação de revisão de aposentadoria complementar visando a que os valores correspondentes às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho sejam incluídos nos cálculos do benefício mensal previdenciário pago pela PREVI.
3. Os Enunciados no 291 e 427 do STJ estabelecem o prazo prescricional de 5 anos para a pretensão de cobrança das diferenças de complementação de aposentadoria.
4. Considerando que a aposentadoria complementar constitui prestação de trato sucessivo, a prescrição da pretensão de reajustar e revisar o benefício previdenciário complementar não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.
5. Tornada sem efeito a sentença, os autos deverão retornar à instância de origem para que o magistrado a quo prossiga no exame das demais matérias, em observância ao postulado do duplo grau de jurisdição e a fim de evitar a supressão de instância.
6. Apelo conhecido e provido.